Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. VALE TRANSPORTE. UTILIZAÇÃO ALÉM DO LIMITE LEGAL. SUSPENSÃO DO USO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade da penalidade imposta e de fixação de indenização por danos morais decorrentes de bloqueio de cartão vale-transporte.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 76000172).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de processo administrativo. Afirmou que teve seu cartão vale-transporte bloqueado abruptamente, sob alegação de uso indevido, sem notificação prévia e sem que lhe fosse oportunizado o direito de defesa. Aduziu que a restrição o impossibilitou seu deslocamento regular, causando-lhe transtornos de ordem pessoal e profissional. Informou que apresentou defesa prévia no processo administrativo e encaminhou ofício para reconhecimento de vícios no procedimento, no entanto, foi obrigado ao pagamento de multa, sem fundamentação válida e sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa. Relatou que entrou em contato com o Subsecretário de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidade da Secretaria de Estado de Mobilidade, o qual reconheceu os vícios no processo administrativo e afirmou que o processo seria extinto, porém não foram tomadas providências nesse sentido. Defendeu que o bloqueio indevido do cartão lhe causou prejuízo financeiro, desgaste emocional, dificuldades no deslocamento e perda de tempo na tentativa de solucionar o problema.
4. Em suas razões recursais, o autor aduziu que não foi intimado validamente para oferecimento de defesa, sendo que após o bloqueio indevido apresentou documentação que comprova que entrou em contato com o Subsecretário de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades, o qual lhe informou que poderia desconsiderar a intimação que havia recebido para repor ao erário o valor. Argumentou que o bloqueio do cartão vale-transporte ocorreu sem o devido processo legal, sem lhe dar chance de defender-se, considerando que este é hipossuficiente e vulnerável. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) acerca da legalidade do bloqueio do vale-transporte; (ii) verificar se houve danos extrapatrimoniais decorrentes do bloqueio indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito das decisões administrativas, devendo se limitar ao aspecto da legalidade do ato administrativo emanado. Ressalte-se que as normas aplicadas foram editadas antes da má utilização do benefício.
7. A Portaria no 96/2021, que normatiza a utilização do Cartão Vale-Transporte no âmbito dos serviços integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF, estabelece que o benefício concedido ao empregado por meio do cartão é de uso pessoal e intransferível, sendo vedado qualquer tipo de doação, empréstimo, cessão, troca, transferência ou comercialização (art. 3o). Além do mais, a portaria prevê: a) que configuram uso indevido/irregular do cartão Vale-Transporte pelo beneficiário titular que: I - ceder, emprestar ou permitir de qualquer forma a utilização do cartão por terceiro, bem como passar o cartão no validador para viagem de outrem; II - comercializar créditos do cartão Vale Transporte; III - descumprir a obrigação disposta pelo parágrafo único do art. 3o e b) que, restando comprovado no processo o uso indevido/irregular, impõe-se ao beneficiário titular do cartão o ressarcimento pelos danos e prejuízos causados ao erário e, em caso de inadimplência, a inclusão do respectivo débito no cadastro de Dívida Ativa do Distrito Federal (art. 5o, I, II, III e §2o).
8. No caso dos autos, foi instaurado o Processo Administrativo no 00041-00001784/2020-78 (ID 76000164), o qual concluiu que foi possível identificar uma série de indícios que apontam irregularidades na utilização do VT ou Mobilidade, no período de 20/06/2019 até 28/06/2024, em razão de constatações de que houve utilização do cartão por terceiros e utilização além dos limites diários estabelecidos em lei (ID 76000164, p. 288).
9. O requerente foi devidamente intimado para apresentação de defesa prévia via e-mail (ID 76000164, p. 293), tanto é que o fez, ainda que intempestivamente (ID 76000165). Assim, respeitados o contraditório e a ampla defesa, bem como demonstrada a utilização indevida do benefício, tem-se por legítima a aplicação de penalidade e de ressarcimento pelos danos e prejuízos causados ao Erário, em respeito ao princípio da legalidade estrita ao qual está vinculada a Administração Pública.
10. Ressalte-se que Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, citada por ocasião da peça recursal, diz respeito à apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, não guardando qualquer relação com o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, ante à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.